Tribunal: TJDFT
Processo: 0714566-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714566-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JUAN CARLOS SOUSA GUIMARAES IMPETRANTE: KLEYTON MARTINS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o Impetrante, advogado do paciente, noticia na petição e expedientes de ID 71570194/71570205 que resta impossibilitado de acompanhar o julgamento dos presentes autos, em razão de já haver designação anterior de Sessão do Tribunal do Júri para a mesma data, qual seja, 15/05/2025, às 9h, na Comarca de Santa Terezinha de Goiás. Em sendo assim, considerando a pauta de julgamento do presente Habeas Corpus foi designada posteriormente e para a mesma data de 15/05/2015 (ID 71515785), adie-se o julgamento do presente feito para sessão ordinária presencial seguinte, intimando-se as partes. Intimem-se. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora